Tribunal: TJDFT
Processo: 0020131-44.2011.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos etc. Na petição constante de ID 17965211, SINDIRETA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA informam ciência a respeito do depósito judicial (ID 17376174). Contudo, alegam que o valor não é suficiente para quitar o crédito, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade da TR como índice de correção pelo e. STF. Por isso, requerem a expedição de alvará, com a transferência do valor incontroverso à conta bancária indicada, bem como o pagamento de quantia complementar. O pedido de pagamento complementar não procede. O julgamento do Recurso Extraordinário 870947, no qual foi reconhecida amplamente a inconstitucionalidade da TR, em repercussão geral, foi concluído em 20/09/2017, posteriormente à expedição da RPV referente aos presentes autos. Portanto, em respeito ao ato jurídico perfeito e à estabilidade das relações jurídicas, indefiro o pedido de pagamento complementar. Diante disso, com base no PA SEI 4933/2020, defiro o pedido de expedição de alvará em relação ao valor depositado (ID 17376174). Determino o encaminhamento do referido alvará ao email do Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no Ofício BB 2020/0106, requerendo seja providenciado o crédito na conta bancária indicada pelos requerentes na petição de ID 17965211: “M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9; conta corrente: 54046-3”. Pelo exposto, em razão da satisfação da obrigação, extingo a presente execução – e, consequentemente, a presente RPV -, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão e pagas as custas, se houver, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.